Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-82.2017.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000057-82.2017.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia.
Apelante: ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime tipificado no art. 129 do CP é punido com pena máxima de 01 (um) ano de detenção, operando-se, portanto, a prescrição, em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.
2. Assim, não decorridos mais de 04 (quatro) anos da data em que o fato ocorreu até o recebimento da denúncia, não há como acolher a preliminar de prescrição.
3. Conjunto probatório formado nos autos que se revela suficiente para fundamentação da sentença condenatória, uma vez que a vítima, tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual narrou os fatos de maneira firme, coerente e sem contradições.
4. Agressões confirmadas mediante exame de corpo de delito e confessadas pela ré em juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000057-82.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 030.303.621-40 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE LAPIO ALVES FERREIRA - CPF: 046.994.791-89 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022